Tribunal: STF
Processo: Rcl 72001
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional movida por Daisy Maria da Conceição Herani Lopes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que julgou improcedente a ação com pedido de revisão de sua aposentadoria por incapacidade permanente.



    A reclamante sustenta que “em decisão de primeira instância, seu pedido foi indeferido sob o fundamento de que a patologia que gerou sua aposentadoria não se enquadrava no rol das doenças previstas em lei que garantiriam a integralidade dos proventos”.



    Argumenta que interpôs recurso extraordinário “alegando a contrariedade ao Tema 524 do STF, porém, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso inadmitiu o recurso, aplicando a sistemática de repercussão geral. Inconformada com o não seguimento do Recurso Extraordinário, interpôs Agravo Extraordinário, que também foi negado, sob o argumento de que o acórdão estaria em conformidade com o entendimento do STF”.



    Pede a procedência da reclamação para que seu recurso extraordinário seja processado e julgado pelo STF.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O acórdão objeto do recurso extraordinário tem o seguinte teor (eDoc. 9): 



    “Quanto a taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de Repercussão Geral: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/8/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-9-2014 PUBLIC 18-9- 2014). 



    Assim, considerando que a moléstia que acomete a Apelante não se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei, conforme laudo pericial oficial, impõe-se o desprovimento do presente recurso.” (id. 175447151).



    Ao julgar o Tema 524-RG, o STF decidiu que “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.



    Verifica-se que o acórdão de origem está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STF, ao decidir no sentido de que a ausência de previsão da doença incapacitante em lei impede a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 



    Ademais, qualquer conclusão acerca do grau de incapacidade da doença depende do revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). Correta, portanto, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Sem honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente